Tribunal: TJMT
Processo: 1030781-59.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030781-59.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUELY LOPES DE SOUZA BARROS - CPF: 015.173.051-28 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 47 DA TNU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por segurada contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação previdenciária para determinar o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e a concessão de auxílio-acidente, indeferindo o pedido de conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente. A autora, de 53 anos, pleiteava o benefício mais gravoso sob o argumento de que suas limitações físicas, aliadas à idade, baixa escolaridade e histórico de atividades braçais, inviabilizariam a reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da constatação de incapacidade parcial e permanente decorrente de sequela no tornozelo, somada a fatores pessoais e sociais, estaria configurada a impossibilidade de reabilitação profissional apta a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991 e da Súmula 47 da TNU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração cumulativa de incapacidade total para o trabalho e insuscetibilidade de reabilitação profissional, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

4.

A perícia judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, conclui pela existência de incapacidade total e temporária em razão da síndrome do manguito rotador (ombro esquerdo), com previsão de recuperação em 18 meses, e incapacidade parcial e permanente decorrente de sequela de fratura no tornozelo esquerdo, com possibilidade de reabilitação.

5.

O perito afirma expressamente que a segurada poderá exercer suas atividades habituais com maior esforço, não se caracterizando, portanto, impossibilidade absoluta de reinserção laboral.

6.

A aplicação da Súmula 47 da TNU exige análise das condições pessoais e sociais do segurado, mas não permite afastar conclusão técnica clara e fundamentada que reconhece a possibilidade de reabilitação.

7.

A sentença recorrida considerou as limitações físicas da autora, sua idade, escolaridade e histórico profissional, mas corretamente priorizou a prova técnica produzida nos autos, que afasta a incapacidade total.

8.

A concessão de auxílio-acidente está amparada nos requisitos legais do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, pois constatada redução permanente da capacidade laborativa, com nexo causal entre a sequela e acidente de trabalho.

9.

A autora permanecerá amparada pelo sistema previdenciário com o recebimento de auxílio por incapacidade temporária durante o período de recuperação, e auxílio-acidente vitalício após a cessação daquele benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação profissional, não configuradas em hipóteses de incapacidade parcial com possibilidade de reinserção laboral.

2.

A Súmula 47 da TNU impõe ao julgador a análise das condições pessoais e sociais do segurado, mas não autoriza concessão do benefício mais gravoso em contrariedade à prova técnica conclusiva.

3.

A redução permanente da capacidade laboral, sem impedimento absoluto ao trabalho, justifica a concessão de auxílio-acidente, e não aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Súmula nº 47; STJ, AgRg no AREsp nº 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1002748-25.2025.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 09/10/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1005954-47.2022.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Suely Lopes de Souza Barros contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária.

A demanda visava ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), ou, a concessão de auxílio-acidente.

O juízo de origem determinou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com início a partir de 24/10/2024, fixando a duração do benefício por 18 meses, conforme conclusão da perícia judicial.

Também foi deferida a concessão de auxílio-acidente ao término do benefício temporário, reconhecendo-se a existência de sequela permanente no tornozelo esquerdo.

A sentença condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas com atualização monetária pelo INPC e juros pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

Em suas razões recursais, a autora insurge-se, exclusivamente, contra o indeferimento do pedido de aposentadoria por incapacidade permanente.

Sustenta que, embora a perícia tenha reconhecido incapacidade parcial e permanente em razão das sequelas no tornozelo, o juízo deixou de considerar suas condições pessoais e sociais, notadamente a idade (53 anos), o baixo grau de escolaridade, a ausência de qualificação técnica e o histórico de atividades braçais.

Argumenta que esses fatores inviabilizam a reabilitação profissional, motivo pelo qual estaria caracterizada, na prática, a incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme reconhecido pela jurisprudência e pela Súmula 47 da TNU.

A apelante afirma, ainda, que não renuncia aos benefícios já concedidos, buscando apenas a substituição por benefício mais vantajoso, com base no princípio da proteção previdenciária e da dignidade da pessoa humana.

Requer, portanto, a reforma parcial da sentença, com a concessão da aposentadoria por invalidez, fixando-se a DIB em 23/10/2024.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público para ensejar a intervenção ministerial. Id. 340694896.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Suely Lopes de Souza Barros se insurge contra a sentença

prolatada nos autos de ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da qual se pretendia o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), ou, a concessão de auxílio-acidente.

Dos autos de origem verifica-se que a autora, aqui recorrente, nascida em 15/01/1972, atualmente com 53 anos de idade, possui ensino fundamental completo e exerceu ao longo de sua vida laboral atividades exclusivamente braçais, notadamente, como empregada doméstica, cozinheira, auxiliar de cozinha e costureira.

Relatou que em 24 de janeiro de 2022, sofreu acidente de trabalho típico, consistente em queda de escada durante o exercício de suas funções como empregada doméstica. Foi socorrida e encaminhada ao Hospital Unimed de Rondonópolis, onde foi diagnosticada fratura no tornozelo esquerdo, sendo submetida a tratamento cirúrgico.

Realizou aproximadamente dez sessões de fisioterapia, mas não retornou ao trabalho após o acidente, alegando persistência de dores e limitações funcionais.

Em decorrência do acidente e das sequelas dele advindas, a recorrente passou a perceber benefício por incapacidade temporária acidentário, sob o número 642.134.558-5, com data de início em 14 de janeiro de 2023.

Em 23 de outubro de 2024, o Instituto Nacional do Seguro Social cessou administrativamente o benefício, sob o fundamento de que perícia médica administrativa não reconheceu incapacidade para o trabalho ou atividade habitual.

A comunicação oficial da decisão administrativa consta do documento de id. 337839891.

Posteriormente, em 2024, a apelante desenvolveu quadro álgico em ombro esquerdo, sem trauma prévio associado, sendo diagnosticada tendinite e bursite, posteriormente identificada na perícia judicial como síndrome do manguito rotador.

Realizou cerca de dez sessões de fisioterapia, mas refere persistência de dificuldades à elevação do membro superior esquerdo.

Em sua petição, alega fazer uso regular de Amitriptilina 25 mg, Tramadol 50 mg e Ciclobenzaprina 10 mg a cada vinte e quatro horas, além de uso intermitente de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, obtendo apenas controle parcial do quadro álgico.

Diante da cessação do benefício, que entendeu indevida, e da persistência de limitações incapacitantes, a recorrente ajuizou a presente ação em 25 de novembro de 2024, postulando o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário, com pedido subsidiário de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou, em caráter mais subsidiário ainda, a concessão de auxílio-acidente.

Instruído o feito, foi realizada perícia médica judicial em 26/05/2025, pelo médico perito Dr. Almyr Danilo Marx Neto, médico perito oficial legista da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo laudo pericial foi juntado aos autos id. 337841717, com esclarecimentos complementares posteriormente, id. 337841434.

O laudo pericial concluiu que a autora é portadora de duas condições clínicas distintas com repercussões diversas sobre sua capacidade laboral.

Quanto ao tornozelo esquerdo, o perito diagnosticou sequelas de outras fraturas do membro inferior, classificadas sob o código T93.2 da Classificação Internacional de Doenças, décima revisão.

Aduziu que essas sequelas decorrem diretamente do acidente de trabalho típico ocorrido em 24 de janeiro de 2022, caracterizando nexo causal ocupacional.

O
expert
constatou reduções importantes dos movimentos da articulação do tornozelo esquerdo, comprometimento da marcha e necessidade de apoio às alterações posturais, concluindo pela existência de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

Quanto ao ombro esquerdo, o perito diagnosticou síndrome do manguito rotador, classificada sob o código M75.1 da Classificação Internacional de Doenças, condição de natureza degenerativa e que não apresenta nexo causal ocupacional.

Consignou que o primeiro registro dessa condição clínica consta de exame de ultrassonografia realizado em 30 de outubro de 2024, data estabelecida de início da doença, portanto.

O perito constatou reduções importantes dos movimentos da articulação do ombro esquerdo, com comprometimento da funcionalidade do membro superior, concluindo pela existência de incapacidade total e temporária para o trabalho habitual, com prazo estimado de recuperação de dezoito meses a partir da data de início da incapacidade, fixada em 06 de novembro de 2024, data do relatório médico que caracterizou as limitações incapacitantes.

Outrossim, o perito judicial respondeu aos quesitos complementares ratificando suas conclusões e esclarecendo que a demonstração da incapacidade laborativa baseia-se em critérios técnicos e profissiográficos, ainda que o exercício de eventual atividade laborativa esteja sendo desenvolvido com riscos à saúde do trabalhador ou de terceiros, ressaltando que a pericianda afirmou não exercer efetivamente atividade laborativa desde 2022.

Quanto à possibilidade de reabilitação profissional, o perito esclareceu que, após o período de recuperação da lesão no ombro, a pericianda permanecerá com danos funcionais decorrentes das sequelas de fratura do tornozelo esquerdo, que implicam redução da capacidade para o trabalho habitual, caracterizando incapacidade laborativa parcial e permanente, na qual há possibilidade do exercício das atividades laborativas habituais, ainda que seja necessário empregar maior esforço.

A sentença, dessa feita, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, por entender demonstrado o prévio requerimento administrativo e a resistência da autarquia, configurando a lide em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário número 631.240.

No mérito, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a restabelecer o auxílio por incapacidade temporária número 642.134.558-5 a contar de 24 de outubro de 2024, pelo prazo de dezoito meses a partir da data de início da incapacidade fixada na perícia em 06 de novembro de 2024, e a conceder auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária.

A sentença, contudo, indeferiu o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, por entender que a prova pericial foi categórica ao afastar a incapacidade total e permanente, consignando que, embora devesse analisar as condições pessoais e sociais da segurada em atenção à Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização, a prova técnica não oferecia substrato para a concessão do benefício mais gravoso, tendo o perito concluído que a autora permanecerá com incapacidade parcial e permanente, podendo exercer atividades laborais ainda que com maior esforço, não se vislumbrando impossibilidade absoluta de reabilitação profissional. (id. 337841443)

A questão controvertida no presente recurso cinge-se a definir se a sentença recorrida errou ao negar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à autora, considerando suas condições pessoais e sociais, ou se foi acertada ao conceder auxílio por incapacidade temporária combinado com auxílio-acidente, nos termos da prova pericial produzida.

Adianto, entretanto, que o recurso não merece provimento.

Explico.

A aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no artigo 42 da Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, é benefício devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

A norma legal é cristalina ao exigir a presença cumulativa de dois requisitos essenciais: incapacidade total para o trabalho e impossibilidade de reabilitação profissional.

Trata-se do benefício mais gravoso no sistema previdenciário, destinado às situações em que o segurado encontra-se definitivamente impossibilitado de prover seu sustento mediante atividade laboral.

No caso dos autos, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, realizada por perito de confiança do Juízo dotado de notória qualificação técnica, foi categórica ao afastar a presença dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez.

O
expert
judicial, após minucioso exame clínico e análise da documentação médica, concluiu que a recorrente apresenta duas condições clínicas distintas com repercussões diversas sobre sua capacidade laborativa.

Quanto às sequelas de fratura do tornozelo esquerdo, decorrentes do acidente de trabalho típico ocorrido em 24 de janeiro de 2022, o perito constatou redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, e não incapacidade total. Quanto à síndrome do manguito rotador no ombro esquerdo, de natureza degenerativa, o perito concluiu pela existência de incapacidade total, porém de caráter temporário, com prognóstico de recuperação em 18 (dezoito) meses.

O aspecto central que afasta a pretensão recursal encontra-se na resposta aos quesitos complementares formulados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, nos quais o perito judicial, ao ser indagado sobre a possibilidade de reabilitação profissional, esclareceu, de forma inequívoca que, após o período de recuperação da lesão no ombro, a pericianda permanecerá com os danos funcionais decorrentes das sequelas de fratura do tornozelo esquerdo, que implicam redução da capacidade para o trabalho habitual, estando caracterizada a incapacidade laborativa parcial e permanente, na qual há possibilidade do exercício das atividades laborativas habituais, ainda que seja necessário empregar maior esforço.

Dessarte, essa conclusão técnica, fundamentada e imparcial, constitui óbice insuperável à pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez.

Outrossim, a recorrente invoca a aplicação da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que dispõe: "Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez".

De fato, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a avaliação da incapacidade não pode restringir-se ao aspecto puramente médico, devendo o julgador adotar o modelo biopsicossocial, que considera a pessoa em sua integralidade e em seu contexto social, incluindo fatores como idade, escolaridade, histórico profissional, condições de empregabilidade e possibilidades reais de reinserção no mercado de trabalho.

Entrementes, a aplicação da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização não autoriza a concessão automática de aposentadoria por invalidez sempre que o segurado apresente idade avançada e baixa escolaridade, nem permite ao julgador substituir a conclusão técnica do perito por impressões pessoais sobre as dificuldades enfrentadas pelo segurado.

O enunciado sumular direciona o magistrado a analisar as condições pessoais e sociais quando há incapacidade parcial comprovada, para avaliar se, na prática, a soma desses fatores converte a incapacidade parcial em total.

Essa análise, contudo, não pode ignorar ou contrariar frontalmente a prova pericial quando esta é clara, fundamentada e expressa ao consignar a possibilidade de exercício de atividades laborais, ainda que com limitações.

No presente caso, a sentença recorrida realizou adequadamente a ponderação determinada pela Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização, considerando expressamente que a autora tem 53 anos de idade, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal.

Não obstante, o Juízo de origem corretamente priorizou a prova técnica produzida por
expert
imparcial, que foi enfático ao concluir pela possibilidade de exercício de atividades laborativas habituais com maior esforço, caracterizando incapacidade parcial, e não total.

Confira-se que o perito não constatou impossibilidade absoluta de reabilitação profissional, circunstância que afasta, por si só, o enquadramento no artigo 42 da Lei número 8.213, de 1991.

Ademais, cumpre registrar que a prova pericial goza de presunção de veracidade e tecnicidade, pois produzida por profissional dotado de conhecimento especializado, compromissado com a verdade e equidistante dos interesses das partes.

Com efeito, o parecer técnico somente pode ser afastado quando demonstrada sua fragilidade, inconsistência ou desconformidade com a realidade dos autos, o que não ocorreu na espécie. Ao contrário, o laudo pericial apresenta fundamentação sólida, coerência interna, exame clínico detalhado e respostas esclarecedoras aos quesitos complementares, inclusive aqueles formulados pela própria autarquia previdenciária.

Assim, não há elementos nos autos que infirmem as conclusões do
expert
judicial.

A recorrente argumenta que a soma de suas limitações físicas, idade, baixa escolaridade e histórico laboral tornam inviável sua reinserção no mercado de trabalho, de modo que a incapacidade parcial, na prática, converter-se-ia em total.

Esse raciocínio, embora compreensível do ponto de vista humano e social, não encontra respaldo na prova dos autos.

Veja-se que o perito judicial, profissional habilitado e experiente, analisou especificamente o perfil profissiográfico da autora, que exercia atividades gerais relacionadas à limpeza residencial, preparo de alimentos e higienização de roupas, e concluiu que as sequelas permanentes no tornozelo implicam redução da capacidade, mas não impedem o exercício dessas atividades com maior esforço.

Importante ressaltar que o próprio perito esclareceu, em resposta aos quesitos complementares, que a demonstração da incapacidade laborativa baseia-se em critérios técnicos e profissiográficos, ainda que o exercício de eventual atividade laborativa esteja sendo desenvolvido com riscos à saúde do trabalhador.

Essa ponderação demonstra que o
expert
considerou não apenas os aspectos clínicos, mas também as exigências das atividades habituais da autora, concluindo pela viabilidade do exercício laboral com adaptações.

Não se trata, portanto, de análise puramente médica desvinculada da realidade social e profissional da segurada, mas de avaliação técnica abrangente que considerou todos os elementos relevantes.

A sentença recorrida adotou solução tecnicamente adequada e juridicamente equilibrada ao reconhecer a incapacidade total e temporária decorrente da síndrome do manguito rotador, determinando o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária pelo prazo de 18(dezoito) meses, e ao reconhecer a redução permanente da capacidade decorrente das sequelas do tornozelo, concedendo o auxílio-acidente de caráter indenizatório e vitalício.

Como visto, referida solução atende plenamente aos ditames da proteção previdenciária, garantindo amparo financeiro durante o período de incapacidade total e compensação indenizatória pela redução permanente da capacidade laboral.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei número 8.213, de 1991, é benefício de natureza indenizatória destinado justamente às situações em que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultam sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nessa perspectiva, todos os requisitos desse benefício encontram-se plenamente demonstrados nos autos: consolidação das lesões no tornozelo, nexo causal com acidente de trabalho, redução permanente da capacidade laboral.

Dessa feita, o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, correspondendo a cinquenta por cento do salário-de-benefício, e perdurará até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei número 8.213, de 1991.

Portanto, a autora, aqui apelante, não ficará desprotegida ou desamparada pela ordem jurídica, eis que receberá o auxílio por incapacidade temporária durante o período de recuperação da lesão no ombro, estimado em 18 (dezoito) meses, e, após a cessação deste, passará a receber o auxílio-acidente em caráter vitalício, como compensação pelas sequelas permanentes do tornozelo.

Assim sendo, eventual concessão de aposentadoria por invalidez, neste quadro probatório, representaria distorção do sistema previdenciário, concedendo benefício mais gravoso quando não demonstrada a impossibilidade de reabilitação profissional exigida pela norma legal.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA . INAPLICABILIDADE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REABILITAÇÃO. INSS . RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE INSS DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao autor, após a constatação de sequela que reduziu sua capacidade laboral, mas sem impedir o exercício das funções habituais. O autor pleiteia a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. II . Questão em discussão 2. A questão central consiste em saber se o autor faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ou se deve ser mantida a concessão do auxílio-acidente, conforme sentença recorrida. 3. A discussão envolve a análise da incapacidade laboral do autor, sendo esta parcial e temporária, com necessidade de tratamento cirúrgico e fisioterápico . III. Razões de decidir 4. O autor sofreu acidente de trajeto, sendo este equiparado a acidente de trabalho, e recebeu o auxílio-doença acidentário até 12/08/2016, quando o benefício foi cessado. A perícia médica atesta a incapacidade parcial e temporária, com previsão de recuperação laborativa após seis meses, o que justifica o restabelecimento do auxílio-doença . 5. O auxílio-acidente concedido pela sentença recorrida não se mostra adequado, pois a análise pericial demonstra que a incapacidade do autor é temporária e não permanente, afastando, ainda, a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez. 6. A argumentação do INSS, que menciona o retorno do autor ao trabalho após a cessação do benefício, não afasta a comprovação da incapacidade temporária, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1 .013), que garante o direito ao benefício no período de incapacidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do INSS desprovido . Recurso de Manuel Aguilera Ojeda parcialmente provido para restabelecer o auxílio-doença pelo período de seis meses. Tese de julgamento: “1. A incapacidade parcial e temporária do segurado não justifica a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo devido o restabelecimento do auxílio-doença pelo período indicado pelo perito judicial. 2 . O retorno ao trabalho do autor após cessação do benefício não obsta o direito ao restabelecimento do auxílio-doença, conforme jurisprudência do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts . 59, 42, 86 e 101.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013; TJ-MT, Apelação nº 10109204620198110041 MT, Rel. Des . Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 10/10/2022; TJ-MT, Apelação nº 00322991220098110041 MT, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiqui, julgado em 07/06/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028107920188110013, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025)

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA OCUPACIONAL . INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DO SEGURADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurada contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, por ausência de comprovação de incapacidade laboral ou redução da capacidade para a atividade que exercia habitualmente, em ação proposta em face do INSS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a moléstia apresentada pela autora possui nexo com sua atividade profissional de servente de limpeza, de modo a ser equiparada a acidente do trabalho; e (ii) verificar se há incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, apta a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez.

III . Razões de decidir

3. A legislação previdenciária reconhece o nexo técnico epidemiológico entre determinadas doenças e atividades profissionais, presumindo-se o nexo causal quando a atividade está listada na CNAE correspondente às moléstias, conforme art. 337, § 3º, do Decreto n.º 3 .048/99.

4. As enfermidades apresentadas (CID-10 M47.2, M51 .3, M54.1 e M54.2) guardam presunção legal de vínculo com a função de servente de limpeza (CNAE 8129), o que atrai a aplicação da equiparação legal com acidente de trabalho.

5 . Contudo, a perícia médica judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da segurada, atestando que não apresenta comprometimento funcional para o desempenho de sua atividade habitual.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da incapacidade afasta o direito à concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade (AgInt no AREsp 654.180/SP e AgInt no AREsp 405410/SP) .

7. Não demonstrada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio-acidente, conforme exigência legal expressa no art. 86 da Lei n.º 8 .213/91.

8. Alegações de nulidade ou contradição do laudo pericial devem ser acompanhadas de comprovação de eventual falha técnica ou científica, o que não ocorreu no caso, mantendo-se a presunção de validade e imparcialidade do laudo produzido pelo perito judicial.

IV . Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de incapacidade total ou parcial, temporária ou permanente, afasta o direito à concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente . 2. O laudo pericial judicial devidamente fundamentado prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte, salvo demonstração inequívoca de erro ou omissão".

Dispositivos relevantes citados: CF arts. 201, I; Lei n .º 8.213/91, arts. 42, 59, 86, 19 e 20; Decreto n.º 3 .048/99, art. 337, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20/02/2018, DJe 05/03/2018; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04/10/2017, DJe 04/10/2017; TJSC, ApCiv n. 2015.029490-2, j . 28/07/2015; TJ-RS, AC n. 70084215839, j. 06/08/2020; TJMT, N.U 1012877-87 .2016.8.11.0041, j . 26/09/2023; TJMT, N.U 1015787-19.2018.8 .11.0041, j. 24/05/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027482520258110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2025)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. parte da sentença, especificamente quanto: (I) à fixação do termo inicial do Auxílio por Incapacidade Temporária em 17/12/2022, data da perícia judicial; e (II) ao indeferimento do pedido de conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se estão presentes os requisitos do art. 42 da L. nº 8.213/1991 para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da constatação de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual de pedreiro; e (II) definir a data de início do benefício, se na data da cessação administrativa, na data do requerimento ou na data da perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade constatada é parcial e definitiva apenas para a atividade habitual, mantendo o segurado, com 47 anos, condições de reabilitação profissional em ocupações compatíveis, não se caracterizando a insusceptibilidade exigida pelo art. 42 da L. nº 8.213/1991.

4. A jurisprudência do STJ admite a consideração de fatores socioeconômicos e profissionais, mas não afasta a exigência de impossibilidade de reabilitação, o que não se verificou no caso concreto.

5. A fixação da DIB na data da perícia judicial é medida que confere segurança jurídica e congruência com a prova produzida, em consonância com a Súmula 47 da TNU, que admite a fixação diversa apenas quando presentes elementos probatórios suficientes, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, não configurada em casos de incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação. 2. A data de início do auxílio por incapacidade temporária deve ser fixada na data da perícia judicial, quando ausentes elementos que permitam retroação à data da cessação administrativa ou do requerimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; L. n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; TNU, Súmula n. 47.

(N.U 1005954-47.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária pelo prazo de 18 (dezoito) meses e a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação daquele, negando a aposentadoria por incapacidade permanente por ausência de comprovação dos requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026